Tribunal: TJMT
Processo: 1053833-43.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053833-43.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL MARCAL ARAUJO - CPF: 021.864.669-02 (ADVOGADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VOTO E ACÓRDÃO DIVERGENTES DO RESULTADO DO JULGAMENTO – VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Constatado o alegado erro material, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

3. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1053833-43.2019.8.11.0041, que teve como resultado de julgamento, por unanimidade o parcial provimento do recurso de apelação, reduzindo o valor da condenação em danos morais coletivos, entretanto, verificou-se que o acórdão e voto publicados posteriormente em absoluta divergência ao resultado do julgamento proclamado.

Alega o embargante a existência de contradição, pois o acórdão publicado é distinto do votado na sessão do dia 25/07/23, já que aquele desproveu o recurso de apelação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o erro material indicado.

Contrarrazões no id. 182184165, pugnando pelo acolhimento dos embargos, retificando o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1053833-43.2019.8.11.0041, que teve como resultado de julgamento, por unanimidade o parcial provimento do recurso de apelação, reduzindo o valor da condenação em danos morais coletivos, entretanto, verificou-se que o acórdão e voto publicados posteriormente em absoluta divergência ao resultado do julgamento proclamado.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta contradição quanto aos fundamentos apresentados no voto.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – DIREITO À INFORMAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJSP – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTIA ESTIPULADA – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva” (STJ, EREsp n. 1.342.846/RS).

2. O repasse de tarifa ao consumidor, sem o seu consentimento, somado à monta indevidamente auferida por empresa de grande porte, denota a abusividade da conduta e o desrespeito ao direito básico à informação contigo no Código de Defesa do Consumidor.

3. Cabe ao consumidor o pagamento da prestação que assumiu, e, eventualmente, dos encargos oriundos da quitação extemporânea do boleto, não sendo razoável, de forma unilateral, atribuir-lhe uma obrigação diversa daquela que previamente assumiu.

4. A violação injusta e intolerável a valores éticos fundamentais da sociedade, notadamente a tutela às normas consumeristas, justifica a condenação ao pagamento de R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização em danos morais coletivos por estabelecimento comercial atuante, a nível nacional, há mais de 30 (trinta) anos.

5. Sentença mantida e recurso desprovido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou contraditório ao que foi decidido na sessão do dia 25/07/2023.

Diz que enquanto o julgamento proferido pelos Desembargadores decidiu pelo parcial provimento do Recurso de Apelação para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na sentença de primeiro grau, o acórdão acostado aos autos constou decisão de desprovimento do recurso para manter integralmente a sentença do juízo
a quo
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Isso porque, o acórdão e o voto como lançados ao id. 177077175 de fato estão em desacordo com o que foi decidido na sessão de julgamento do dia 25/07/2023.

Com efeito, na sessão de julgamento desta CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do dia 25/07/2023, cuja gravação está disponível na plataforma YouTube, este Relator e os Vogais deliberaram, de maneira unânime, pelo parcial provimento do recurso de apelação da recorrente/embargante, reduzindo o
quantum
indenizatório fixado na sentença de primeiro grau.

Logo, percebe-se que o voto e o acórdão padecem de contradição em relação ao que foi decidido na seção de julgamento, devendo o vício ser sanado.

Ante o exposto, de modo a corrigir o equívoco apontado,
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos para retificar o voto embargado, que passa a conter a redação abaixo descrita:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – DIREITO À INFORMAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJSP – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTIA ESTIPULADA – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

“O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva”
(STJ, EREsp n. 1.342.846/RS).

2. O repasse de tarifa ao consumidor, sem o seu consentimento, somado à monta indevidamente auferida por empresa de grande porte, denota a abusividade da conduta e o desrespeito ao direito básico à informação contigo no Código de Defesa do Consumidor.

3. Cabe ao consumidor o pagamento da prestação que assumiu, e, eventualmente, dos encargos oriundos da quitação extemporânea do boleto, não sendo razoável, de forma unilateral, atribuir-lhe uma obrigação diversa daquela que previamente assumiu.

4. Proporcional e razoável a condenação ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização em danos morais coletivos pela violação injusta e intolerável a valores éticos fundamentais da sociedade, notadamente a tutela às normas consumeristas.

5. Sentença reformada e recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública

nº 1053833-43.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente: a) à abstenção na cobrança de taxa para emissão de boleto bancário ou assemelhado; b) à devolução em dobro do valor do
quantum
efetivamente cobrado a título de tarifa de emissão de boleto bancário ou assemelhado; c) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
que a cobrança de taxa pela emissão de “boleto fácil”, fornecido aos consumidores, não configura danos morais coletivos, vez que
“a HAVAN não tem de forma alguma, interesse ou intenção de causar qualquer dano aos seus clientes”
– id. 85731486, fl. 6 –

Explana que
“há fatos que não passam de simples transtornos e aborrecimentos da vida social, que, embora desagradáveis, não tem a pretendida relevância, a caracterizar o dano moral”
– id. 85731486, fl. 9 –.

Assere, ainda, que o montante indenizatório fixado na sentença se revela desproporcional e desarrazoado.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório
.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 85731500, fl. 4 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 143061194, fl. 1 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública

nº 1053833-43.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente: a) à abstenção na cobrança de taxa para emissão de boleto bancário ou assemelhado; b) à devolução em dobro do valor do
quantum
efetivamente cobrado a título de tarifa de emissão de boleto bancário ou assemelhado; c) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que uma consumidora compareceu à Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso declarando, em síntese, que fez compras parceladas no estabelecimento “Havan” com o cartão de crédito da loja, e, ao gerar os boletos para pagamento, o valor original constava acrescido de uma taxa de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), a qual não anuiu ou contratou.

No mesmo sentido, relatos feitos no site nacional “Reclame aqui” foram colacionados à inicial:

“Acabei de fazer o cartão virtual da Havan, fiz compras parceladas e no momento de efetuar o pagamento da parcela,
tive a grata surpresa de ver que está sendo cobrado a taxa de R$ 1,50 referente a emissão de boleto, com o lindo nome de boleto fácil
. A cobrança de um valor para a emissão de boleto bancário é prática abusiva e ilegal que contraria o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Minhas compras foram parceladas em 5 vezes, eu quero que o valor cobrado indevidamente seja restituído imediatamente. A primeira parcela eu já paguei e verifiquei que as próximas parcelas tem a mesma palhaçada cobrando a emissão do boleto. (Curitiba – PR/ ID: 95238533 17/09/19 às 09h03).

A Havan está cobrando a taxa de R$ 1,50 em cada boleto emitido através do portal do cliente. Fiz uma reclamação junto ao SAC e me
disseram que eu devo me dirigir a uma loja Havan e efetuar o pagamento diretamente no

caixa para que não tenha que pagar a taxa de emissão do boleto
. Quero para através do boleto e sem a cobrança da taxa, pois sei que se trata de cobrança ilegal e abusiva. (Campo Grande – MS/ ID: 92230721 10/06/19 às 15h55)

Tenho o cartão da Havan, loja que amo comprar. Não tenho reclamações. Ocorre que tive problemas de saúde, que prejudicaram o aspecto financeiro, e fiz acordo de pagar meu debito por meio de parcelas de R$ 99,04. Eu entro no site,
peço emissão do boleto, faço o pagamento no internet banking. Mas a loja acrescenta o valor de R$ 1,50 referente ao boleto, me dando a opção de não pagar. Mas o internet banking não aceita o pagamento inferior ao valor do boleto, que tem esta taxa de emissão, que sabemos ser ilegal
. Não quero pagar isso, e não posso ir na loja para pagar sem a taxa, e lotérica também não aceita
Eu uso meu computador para baixar o boleto, minha impressora para imprimir, e ainda tenho de pagar
Não consegui reclamar no whats, pois são mensagens automáticas. Não existe ouvidoria. E ligar na loja também não resolve, porque a opção proposta é ir pagar na loja. Então, gostaria de que meus boletos fossem emitidos SEM ESSA TAXA, no valor do acordo, R$ 99,04. Apenas isso Obrigado Ângela Lucchesi (Londrina – PR/ ID: 95988877 11/10/19)”
– id. 85731454, fl. 1 –.

Em sede liminar, o recorrido pleiteou a concessão de tutela inibitória a fim de que o apelante se abstivesse de cobrar taxa para emissão de boleto bancário, tendo sido indeferida pelo juízo de primeiro grau – id. 85731464, fl. 2 –.

Na sentença, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes e condenou o recorrente, nos seguintes termos:

“Se abster de cobrar de seus clientes a taxa para emissão de boleto bancário ou assemelhado;

Devolver em dobro o valor aos consumidores lesados que efetivamente cobrou a título de tarifa de emissão de ‘boleto bancário’, ou assemelhados; conforme dispõe o art. 42, do CDC, cujos valores deverão ser apurados na liquidação de sentença limitados aos últimos cinco (05) anos, a contar da data do ajuizamento da presente ação, para liquidação e execução individual;

c)
Pagar a indenização por danos morais coletivos, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor”
– id. 85731479, fl. 10 –.

Irresignado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

A princípio, importante esclarecer a exegese dos danos morais coletivos e sua aplicabilidade na espécie.

O sistema processual civil brasileiro, por vasto período, se destinou à tutela de demandas estritamente individuais, cujas repercussões não irradiavam à própria pessoa do demandante. Contudo, este cenário fora alterado significativamente, a fim de albergar novas perspectivas ao acesso à justiça e rechaçar uma visão reducionista, tutelando direitos transindividuais, de titularidade indeterminada

Por conseguinte, diversas normativas legais passaram a prever as chamadas “ações coletivas”, como a Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP) e o Código de Defesa do Consumidor. E, nessa seara, advieram os “danos morais coletivos”, categoria autônoma de dano, que, conforme conceituado pelo Superior Tribunal de Justiça, corresponde ao “
resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva”
(REsp n. 1.832.217/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021).

No mesmo sentido, a doutrina preleciona que
“quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico"
(BITTAR FILHO, CARLOS ALBERTO. DO DANO MORAL COLETIVO NO ATUAL CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO. INREVISTADEDIREITO DO CONSUMIDOR. N. 12. SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, OUT.-DEZ. 1994, P. 55).

E, como já sedimentado pelos Tribunais Superiores,
“o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva”
(STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

Em atenção às peculiaridades do caso, vislumbra-se o acerto da sentença ao condenar o apelante ao pagamento indenizatório a título de danos morais coletivos.

A cobrança da taxa, imposta unilateralmente pelo estabelecimento comercial, consiste em conduta abusiva e violadora às normas protetivas consumeristas, em especial ao Código de Defesa do Consumidor, que assim preceitua:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor”.

O recorrente não logrou êxito em comprovar a anuência à prática, ou o fornecimento de informação, clara e explícita, aos consumidores que contrataram os serviços do cartão “Havan” e efetuaram pagamento via boleto. Seja como for, cabe ao consumidor o pagamento da prestação que assumiu, e, eventualmente, os encargos oriundos da quitação extemporânea do boleto, não sendo razoável, na hipótese, atribuir-lhe uma obrigação diversa daquela que previamente assumiu.

Não obstante possa parecer insignificante a quantia indevidamente cobrada – R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) –, o repasse da tarifa sem qualquer consentimento, somado à monta indevidamente auferida pela empresa, corrobora a abusividade da conduta e o desrespeito ao direito básico à informação:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Em caso similar, o e. TJSP assentou a impossibilidade de cobrança da referida taxa por se configurar indevida
“transferência de custo de operação e atividade empresária ao consumidor”
e
“vantagem excessiva ao fornecedor”
(RAC 1001820-64.2021.8.26.0337, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Ana Zomer. DJe 31/08/2022).

Logo, inviável o afastamento da condenação ao ressarcimento de danos morais coletivos.

No que concerne ao pleito de redução do
quantum
indenizatório, assiste razão ao recorrente.

Rememore-se que, em casos como o exposto, se revela incabível a utilização dos pressupostos comumente observados à pessoa individualmente considerada, tais como a dor, sofrimento e o abalo psíquico suportado. O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Por derradeiro, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos.

Atento às especificidades do caso, observa-se que, não obstante a reprovabilidade da conduta retratada, o montante estipulado na sentença – R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra exorbitante e não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, com o intuito de se alinhar à finalidade proposta, se revela plausível a redução do
quantum
a ser pago em danos morais coletivos ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
tão somente

para reduzir a quantia a ser paga em danos morais coletivos ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023